Tribunal: STF
Processo: Rcl 72703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Escola Ciclo Vivo Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000677-33.2023.5.02.0064, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] as decisões de 1º e 2º grau (Docs. 05 e 07) consideraram INVÁLIDO os CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS negociados e firmados entre as partes e reconheceram a existência de VÍNCULO EMPREGATÍCIO (doc. 1, p. 3).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] Em sua Inicial, o Autor afirmou expressamente que foi contratado por meio de uma PESSOA JURÍDICA e que ACEITOU a referida proposta, motivo pelo qual abriu uma Pessoa Jurídica (Microempreendedor Individual) para a prestação dos serviços [...].



    [...] A decisão de primeira instância, se fundamentou na premissa de que a prestação de serviços implica na existência de vínculo empregatício e condenou a escola reclamante no pagamento das verbas contratuais e rescisórias [...].



    [...] O v. acórdão proferido pela 15ª turma do TRT da 2ª Região, em 10 de abril de 2024 (Doc. 07), negou provimento ao Recurso Ordinário interposto, mantendo a decisão de origem que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (doc. 1, pp. 4-8).



    Segundo sustenta:



    [...] NÃO há qualquer prova ou indício de vício, erro, fraude ou coação na formalização dos contratos de natureza civil firmados pelas pessoas jurídicas, motivo pelo qual, tanto a r. sentença de 1º grau, quanto o v. acórdão do TRT-2, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, VIOLARAM a autoridade das decisões proferidas por este C. STF em sede de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48 e ADI’s 3991 e 5625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    A PROCEDÊNCIA do pedido formulado na presente Reclamação, para cassar as r. decisões impugnadas proferidas pela 64ª Vara do Trabalho de São Paulo e pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, diante ao manifesto desrespeito às teses firmadas pelo e. STF no julgamento da ADPF 324, das ADC 48, da ADI 3991 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). (Doc. 1, p. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, destaco os seguintes trechos do acórdão reclamado: 



    [...] O entendimento desta relatora é no sentido de que, para caracterização do vínculo empregatício em sentido estrito, é necessária a conjugação dos elementos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Ausentes um ou mais destes elementos, resta mitigada a natureza jurídica da relação jurídica havida entre as partes.



      In casu, ao admitir a prestação de serviços na condição de trabalhador autônomo, a reclamada atraiu para si o ônus da prova com relação à ausência dos requisitos ensejadores do reconhecimento do vínculo em sentido estrito, dever do qual não se desincumbiu. 



    Isso porque da análise dos autos, observo que a oitiva da testemunha da reclamada comprova a existência do requisito da pessoalidade na presente reclamatória "(...) que se o reclamante faltasse não ia outro professor dar aula; que o horário ficava vago" (grifo nosso), ID. 31df302 - Fls. 146. 



    Além disso, pelo próprio depoimento do preposto da reclamada, constato que o reclamante não apenas elaborava o currículo de música, mas também ministrava aulas nessa disciplina habitualmente, o que evidencia a presença do critério da não eventualidade "(...) que o reclamante prestou serviços de 2021 a 2023; que o reclamante dava oficinas de música; que foi contratado pela depoente; (...) que em 2022 o reclamante teve aumento no número de aulas; (grifo nosso), ID. 31df302- Fls. 145. 



    Portanto, reputo correta a r. sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego do reclamante. 



    Desprovejo, o apelo (doc. 21, p. 3).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante, Escola Ciclo Vivo Ltda., e um professor de música (MEI).



    Bem examinados os autos, observo que a reclamante afirmou na inicial que o beneficiário foi contratado por meio de pessoa jurídica (MEI) (doc. 1, p. 4). Por sua vez, o próprio beneficiário, na exordial da reclamação trabalhista, aduz:



    [...] Acreditando no argumento da escola no momento e considerando minha necessidade de trabalho, eu aceitei a proposta, que fez com que eu abrisse uma empresa para ser contratado como MEI (doc. 3, p. 4 – grifei).



    Nesse contexto, incontroverso que o contrato de prestação de serviços foi firmado entre empresas. Na base empírica da decisão impugnada, inexiste menção a vício de consentimento na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator